Tribunal: TJSP
Processo: 2052112-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inconformismo com decisão que fixa os honorários do perito e determina o depósito - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil- Deliberação diversa da redistribuição do ônus probatório referida no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil – Determinação para que as corréus, que produziram o documento, adiante as despesas do perito diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inconformismo com decisão que fixa os honorários do perito e determina o depósito - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil- Deliberação diversa da redistribuição do ônus probatório referida no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil – Determinação para que as corréus, que produziram o documento, adiante as despesas do perito diante da impugnação da autenticidade - Precedentes desta C. Câmara - Recurso não conhecido.